Tribunal: TJDFT
Processo: 0753744-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0753744-57.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: ISMAR RIOS MENDES PACIENTE: LUCAS GUALBERTO FRANCA AUTORIDADE: JUIZO DA 5a VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de LUCAS GUALBERTO FRANCA, contra decisão proferida pelo juízo da 5a vara de entorpecentes do DF, que manteve a prisão preventiva decretada ao paciente com fundamento na garantia da ordem pública. A Defesa, após narrar o contexto em que foi decretada a prisão preventiva do paciente (id. 67375046), sustenta ser necessário observar a isonomia entre os réus, bem como a excepcionalidade da decretação da prisão preventiva. Nesse sentido, argumenta, em linhas gerais, que a conduta atribuída ao paciente, embora reprovável, não foi exercida com violência ou grave ameaça a pessoa, nem praticada com gravidade superior às normas em condutas semelhantes. Defende não haver nos autos provas incontestes que permitam inferir que a liberdade do paciente causou, continua causando ou causará instabilidade pública, risco à instrução processual ou à aplicação da lei penal. Alega que a aplicação das medidas elencadas no artigo 319 do Código de Processo Penal são suficientes ao caso, até a conclusão da formação da culpa da paciente, restando ausente motivação expressa quanto ao não cabimento de medidas cautelares alternativas à privação de liberdade. Tece considerações sobre o princípio da razoabilidade, adequação e isonomia, fazendo menção às condições pessoais favoráveis do paciente, como sendo pessoa íntegra, de bons antecedentes, com endereço fixo e ocupação lícita. Pontua o fato de o acusado ser dependente químico e fazer uso de medicação controlada, tendo, inclusive, frequentado clínicas de reabilitação. Nesse contexto, pugna pela concessão da ordem de Habeas Corpus, “culminando na revogação do decreto de prisão preventiva para fins de continuidade do tratamento de saúde” e, no mérito, a confirmação da ordem. É o relatório. DECIDO. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). Conquanto não haja previsão legal de liminar em habeas corpus, doutrina e jurisprudência admitem a concessão da medida para situações em que a urgência, necessidade e relevância da impetração se evidenciem de modo inequívoco na própria inicial e a partir dos elementos de prova que a acompanham. É, pois, medida excepcional restrita às hipóteses de evidente ilegalidade ou abuso de autoridade. Em outras palavras, a liminar em habeas corpus não prescinde da demonstração dos requisitos das medidas cautelares em geral, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto e tendo por base o juízo de cognição sumário próprio das decisões em caráter liminar, estou a corroborar com o entendimento da magistrada singular acerca da necessidade de imposição da segregação cautelar para garantir a ordem pública. Por oportuno, cito a decisão pela qual o d. Juízo a quo decretou a prisão preventiva do paciente, nos autos no 0715981-19.2024.8.07.0001 (id. 198326742 - Pág. 1/4): “(...) 1 – PRISÃO PREVENTIVA A natureza cautelar da prisão preventiva impõe-lhe a marca da excepcionalidade, razão pela qual a sua decretação somente se justifica quando se encontram presentes o pressuposto e o fundamento básico, quais sejam o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro diz respeito à prova da existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra-se na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou segurança da aplicação da lei penal. Aprova da ocorrência da infração penal é sugerida pelos elementos contidos no presente procedimento cautelar, notadamente o relatório de investigação anexado ao ID n. 194528335, que retrata uma minuciosa investigação de campo que conseguiu visualizar e filmar todos os representados em situação típica de tráfico de drogas. Ressalte-se que essas diligências de campo corroboram as denúncias anônimas registradas no DICOE. A periculosidade da liberdade de BRUNO, SUYANE, ALGEMIRO, PAULO, MARCOS, LUCAS, MARINA e JHONATA para a ordem pública é extraída do reiterado envolvimento deles com o tráfico ilícito de entorpecentes, havendo elementos de informação concretos que indicam a atuação deles como elos de um grupo que domina o tráfico de drogas no Conjunto D do Paranoá, o que enseja a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública e como forma de fazer cessar a atividade ilícita no local. Para além disso, consigne-se que os investigados BRUNO, SUYANE e PAULO possuem condenações anteriores pelo crime de tráfico de droga, enquanto ALGEMIRO e JHONATA possuem condenações por crimes graves, de forma que há risco fundado de renitência criminosa. Outrossim, vale mencionar que parte significativa da traficância é praticada em uma praça recreativa aberta ao público, havendo exposição de todos os frequentadores do local aos efeitos deletérios da substância entorpecente. Diante das circunstâncias fáticas acima delineadas, nenhuma das medidas cautelares alternativas à prisão (art. 319, do CPP) se mostram, por ora, suficientes e adequadas para acautelar os bens jurídicos previstos no inciso I, do art. 282, do Código Processual, sendo de todo recomendável a decretação da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública, ante a gravidade da conduta reiteradamente praticada pelos investigados, que insistem em atacar o ordenamento jurídico com a prática da traficância de entorpecentes, demonstrando possuir personalidade deturpada e voltada para a prática de crimes. Com efeito, o que justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública (periculum libertatis) é a probabilidade, e não mera possibilidade, de reiteração delitiva. No caso, a probabilidade de reiteração criminosa decorre das circunstâncias do crime, que aliadas aos elementos de informação amealhados, demonstram a sua periculosidade e revela ousadia e destemor, a merecer maior rigor da justiça, a fim de inibi-lo da prática de novos delitos, protegendo o meio social. Saliente-se que o delito de tráfico de drogas é, por si só, de elevada gravidade, pois atinge a sociedade como um todo e alimenta a violência, causando intranquilidade no meio social, sendo necessário maior rigor da justiça com aqueles que o praticam. Ante o exposto, com fulcro nos arts. 282, §6o, 312, caput, e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, decreto a prisão preventiva de: 1. BRUNO SABOIA CARDOSO, filho de Carlos Alberto Cardoso das Mercês e Maria Madalena Saboia, nascido em 22/02/1986, CPF n. 019.520.751-30; 2. ALGEMIRO CAMILO DOS SANTOS FILHO, filho de Algemiro Camilo dos Santos e Maria Alves dos Santos, nascido em 21/07/1988, CPF n. 737.041.801-49; 3. PAULO EDUARDO DE SOUSA DIAS, filho de Paulo Eduardo Dias e Ana Cristina Santos de Sousa, nascido em 14/07/1995, CPF n. 033.318.661-30; 4. LUCAS GUALBERTO FRANÇA, filho de Clésio Gualberto da Cruz e Vera Lucia dos Santos França, nascido em 05/04/1996, CPF n. 128.312.336-31; 5. MARCOS AURELIO OLIVEIRA DOS SANTOS, filho de Ailton Ribeiro dos Santos e Marcia de Oliveira, nascido em 08/11/2001, CPF n. 075.715.131-03; 6. JHONATA SILVA ARAÚJO, filho de Edmar Ferreira de Araújo e Zilda da Silva Santos, nascido em 09/10/1996, CPF n. 067.474.041-65; 7. SUYANE FRANÇA ALVES, filha de Auricea dos Santos França, nascida em 28/06/1989, CPF n. 020.215.861-62; 8. MARINA PEREIRA MACHADO, filha de Francisco das Chagas Machado e Amalia Pereira dos Santos, nascida em 23/01/1987, CPF n. 028.092.471-29. (...)” De início, não me parece ter razão o impetrante quanto à alegação de que a decisão supramencionada estaria pautada em fundamentação inidônea acerca dos elementos justificadores para a imposição da prisão preventiva, referindo-se o paciente à denúncia anônima e seus antecedentes criminais. Vejo que os fatos atribuídos, em tese, ao paciente são de gravidade concreta que extrapolam o próprio tipo penal, não tendo a decisão retromencionada versado sobre risco meramente abstrato ou hipotético à ordem pública. Em análise superficial própria do exame de pedido liminar, verifica-se que o paciente é investigado pelo envolvimento em organização criminosa que se dedicava ao tráfico de entorpecentes, notadamente cocaína, crack e maconha. Em exame perfunctório dos autos, nota-se que a organização criminosa era bem estruturada e possuía diversos membros, exercendo o tráfico de drogas na quadra 26 Conjuntos D e E, Paranoá/DF, havendo provas que sinalizam que o paciente integrava a organização criminosa, sendo um dos responsáveis direto pela venda de entorpecentes. Nesse contexto, extrai-se que a polícia realizou campana no local de atuação do grupo criminoso e filmou o paciente transacionando entorpecentes com um usuário, sendo investigado como traficante associado a Bruno Saboia, líder do grupo criminoso (id. 67375048 - Pág. 1/15). Não bastasse, diversas denúncias anônimas registradas na Polícia Civil apontavam o paciente como traficante de drogas e integrante de grupo criminoso que atuava na quadra 26 do Paranoá/DF (id. 67375048 - Pág. 7). Destarte, apesar da alegação do impetrante no sentido de que não houve individualização da conduta criminosa do paciente, observa-se dos autos que, ao menos em tese, o paciente exercia papel de “aviãozinho” na venda de entorpecentes, incluído entre os “traficantes menores” da organização criminosa. Assim, a posição que o acusado, ao menos em tese, exercia no esquema criminoso, bem como a gravidade concreta dos fatos a ele imputados indicam que a prisão preventiva do paciente é necessária para evitar a continuidade das atividades do grupo e, consequentemente, proteger o meio social. Além disso, há notícia nos autos de que, ao menos em tese, o grupo criminoso que o paciente integrava, juntamente com outros grupos criminosos, planejava atentados contra agentes públicos a fim de evitar novas prisões de traficantes (id. 194528335 - Pág. 7, dos autos no 0715981-19.2024.8.07.0001), o que, a meu ver, sinaliza que a soltura de seus membros viabiliza, ao menos nesse momento processual, risco à ordem pública. Portanto, a decisão que impôs a prisão preventiva está devidamente fundamentada e, inclusive, ancorada nas circunstâncias concretas dos autos. Assim, em juízo de cognição sumário, considero que o modus operandi da organização criminosa, o papel exercido pelo paciente e seu histórico criminal demonstram o periculum libertatis e a necessidade de manutenção de sua segregação cautelar. Ademais, não é demasiado reforçar que circunstâncias pessoais favoráveis ao paciente, tais como residência fixa e trabalho lícito, não interferem na manutenção da prisão preventiva, quando presentes seus requisitos, descritos no art. 312 do Código de Processo Penal, como é o caso dos autos. Nesse sentido: 2. As alegadas condições subjetivas, como ter residência fixa e trabalho lícito, não são fatores que, por si, obstem a segregação cautelar, mormente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua manutenção. (...) (Acórdão 1715523, 07204002220238070000, Relator: LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 15/6/2023, publicado no DJE: 27/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em razão das circunstâncias apontadas, as medidas cautelares diversas da prisão (art. 319, do CPP) não se mostram, neste momento, suficientes e adequadas. Assim, não me parece haver motivos urgentes e plausíveis que justifiquem a revogação em caráter liminar da prisão preventiva, sendo o caso, portanto, de aguardar o regular prosseguimento do writ, com o seu julgamento de mérito pelo Colegiado. Reitero, finalmente, que a concessão de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, que objetiva pôr fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, o que não restou comprovado, de plano, no caso em exame, uma vez que o decreto de prisão preventiva ocorreu mediante decisão devidamente fundamentada, inviabilizando qualquer censura monocrática por parte dessa Relatora. Com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar pleiteada. Notifique-se a apontada autoridade coatora solicitando as informações necessárias. Após, vista a Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 17 de dezembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora